Tribunal: TJDFT
Processo: 0710217-74.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0710217-74.2019.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE: DISTRITO FEDERAL APELADO: ADRIANA NUNES DE LUCENA D E C I S Ã O Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer ajuizada pelo DISTRITO FEDERAL em face de ADRIANA NUNES DE LUCENA objetivando o ressarcimento de valores pagos em duplicidade a título de auxílio-alimentação. É o breve relatório. Decido. A matéria teve repercussão geral reconhecida no REsp no 1.769.306/AL, transcrevo a ementa: PROCESSUAL CIVIL. QUESTÃO DE ORDEM EM RECURSO ESPECIAL. RECURSOS REPETITIVOS. PROPOSTA DE REVISÃO DO TEMA REPETITIVO 531/STJ. A TESE FIRMADA NO REFERIDO TEMA ABRANGE A NÃO DEVOLUÇÃO DE VALORES RECEBIDOS POR SERVIDOR PÚBLICO, DE BOA-FÉ, QUANDO O ERRO OPERACIONAL FOI ATRIBUÍDO EXCLUSIVAMENTE À ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. ART. 927, § 4o, DO CPC/2015 E ARTS. 256-S, 256-T, 256-U E 256-V DO RISTJ. QUESTÃO DE ORDEM ACOLHIDA. 1. A questão da impossibilidade de devolução de valores recebidos por servidor público, quando a Administração interpreta equivocadamente comando legal, foi analisada pelo STJ no julgamento do Recurso Especial n. 1.244.182/PB, no qual se fixou entendimento de que "quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público" (REsp 1.244.182/PB, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Seção, DJe 19/10/2012). 2. Ocorre que a jurisprudência do STJ, especialmente em precedentes firmadas pelas Turmas que compõem a Primeira Seção, parece que vem se consolidando de forma a ampliar as hipóteses previstas no Tema 531 do STJ. 3. O art. 927, § 4o, do CPC/2015, combinado com o art. 256-S do RISTJ, com a redação dada pela Emenda Regimental n. 24/2016, permite a revisão de entendimento firmado em tese repetitiva. 4. Dessa forma, considerando os princípios da segurança jurídica, da proteção da confiança e da isonomia, a tese repetitiva de que trata o Tema 531/STJ merece ser revisitada a fim de que o STJ defina se "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.". 5. Questão de ordem acolhida. (QO no REsp 1769306/AL, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 24/04/2019, DJe 02/05/2019) O acórdão decidiu: Assim, submeto os Recurso Especiais 1.769.306/AL e 1.769.209/AL à Primeira Seção do STJ, em questão de ordem, e proponho o prosseguimento desta Proposta de Revisão de Entendimento firmado em tese relativa ao Tema n. 531 do STJ, com os seguintes encaminhamentos: a) a autuação da presente questão de ordem como "Proposta de Revisão de Entendimento Firmado em Tema Repetitivo" com a seguinte tese: "O Tema 531 do STJ abrange, ou não, a devolução ao Erário de valores recebidos de boa-fé pelo servidor público quando pagos indevidamente por erro operacional da Administração Pública.". b) a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versem sobre a questão delimitada e que tramitem no território nacional, nos termos do inciso II do art. 1.037 do CPC de 2015. [...] Em face do exposto, determino a suspensão do presente feito, consoante inteligência do artigo 313, IV do Código de Processo Civil, até o julgamento do recurso repetitivo. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 1 de junho de 2020 15:41:49. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador